Tribunal: TJSP
Processo: 1005101-84.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - Colisão traseira – Conjunto probatório que aponta pela imprudência do réu ao realizar ultrapassagem, vindo a colidir com a moto conduzida pelo autor, ao retornar à faixa de rolamento – Condenação pelos danos materiais mantida - Dano moral – Cabimento – Fixação em R$ 10.000,00 – Recurso adesivo do autor

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - Colisão traseira – Conjunto probatório que aponta pela imprudência do réu ao realizar ultrapassagem, vindo a colidir com a moto conduzida pelo autor, ao retornar à faixa de rolamento – Condenação pelos danos materiais mantida - Dano moral – Cabimento – Fixação em R$ 10.000,00 – Recurso adesivo do autor parcialmente provido, desprovida a apelação do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005101-84.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado
FRANCISCO FERNANDO DE SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
apelado/apelante MILTON PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso adesivo do autor, desprovido o apelo do réu. VU.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005101-84.2018.8.26.0223 -Voto no 23.717 2
Apelação Cível no 1005101-84.2018.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelantes / apelados: Francisco Fernando de Souza / Milton Pereira da
Silva
Juíza: Gladis Naira Cuvero
VOTO 23.717
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
-
INDENIZATÓRIA

PARCIAL
PROCEDÊNCIA - Colisão traseira Conjunto probatório
que
aponta
pela imprudência do réu ao realizar
ultrapassagem, vindo a colidir com a moto conduzida pelo
autor, ao retornar à faixa de rolamento Condenação pelos
danos materiais mantida - Dano moral
Cabimento

Fixação em R$ 10.000,00
Recurso adesivo do autor
parcialmente provido, desprovida a apelação do réu.
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e
morais decorrente de acidente de trânsito ajuizada por MILTON PEREIRA
DA SILVA em face de FRANCISCO FERNANDO DE SOUZA julgada
parcialmente procedente, para condenar o réu ao pagamento de danos
materiais de R$ 15.000,00 corrigidos da data da sentença e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, conforme Súmulas
362 e 54 do STJ, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Inconformado, apela o requerido, aduzindo, em síntese,
que não restou configurado o ato ilícito, necessário para imputação da
responsabilidade, observando que não ficou caracterizada sua culpa no
acidente, porque foi obrigado a desviar de um caminhão, acabando por
atingir a traseira da motocicleta do apelado. Acrescenta que este veículo
entrou repentinamente à sua frente, sem sinalizar, tendo que desviar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005101-84.2018.8.26.0223 -Voto no 23.717 3
direita, a fim de evitar acidente pior. Conclui que houve culpa de terceiro,
não demonstrada sua imprudência, devendo a ação ser julgada
improcedente.
Recorre adesivamente o autor, insistindo no cabimento da
indenização por danos morais, porque inegável que da conduta antijurídica
do réu, sofreu constrangimento de ordem social, evidente o transtorno
provocado. Acrescenta que não teve nenhuma assistência por parte do réu,
ficou impossibilitado de trabalhar, passando por necessidades por dois
meses, daí necessária a indenização em 15 salários mínimos.
Recursos respondidos às fls. 151/157 e 161/166.
É o relatório.
Narra o autor que, em 08/06/2017, conduzia sua
motocicleta na Rodovia SP 055, 262, Distrito Industrial, Cubatão/São Paulo
pela mão direita, momento em que sentiu o impacto da colisão em sua
traseira ocasionada pelo requerido. Aduziu que o requerido fez uma
ultrapassagem e, ao retornar para a sua faixa de rolamento, foi abalroado
pelo veículo causando-lhe diversos danos. Disse que o condutor do veículo
deu causa ao acidente bem como ressalta que dispôs de recursos próprios
para investir em sua recuperação. Requereu a condenação do requerido ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais, estimando o total
de R$ 30.000,00.
Por determinação judicial, o autor aditou a inicial para
especificar os pedidos de indenização por dano moral e material, atribuindo
o total de R$ 25.853.49.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005101-84.2018.8.26.0223 -Voto no 23.717 4
Citado, o réu contestou a ação, negando responsabilidade
no evento, eis que precisou desviar de um caminhão que imprudentemente
o fechou. Requereu a improcedência.
Houve réplica.
Ausente o requerimento pela produção de outras provas, a
ação foi sentenciada.
Somente o recurso do autor comporta provimento, em
parte.
É incontroversa a ocorrência do acidente noticiado nos
autos, cuja responsabilidade pelos danos se atribui ao réu.
Em que pese o alegado pelo demandado, tem-se que o
conjunto probatório carreado aos autos não permite acolher a tese da
defesa.
Sobre a distribuição do ônus probatório, HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, traz relevante ensinamento, in verbis: “Cada parte,
portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que
pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio. Quando o réu contesta
apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus
probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu
ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato
constitutivo do seu pretenso direito. Actore non probante absolvitur reus.”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 420, Forense, 2009).
Conforme entendimento pacificado na jurisprudência, com
suporte na legislação de trânsito, o motorista que colide com a traseira do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005101-84.2018.8.26.0223 -Voto no 23.717 5
veículo que vai à sua frente é presumivelmente culpado pelo acidente,
devendo responder pelos danos ocasionados ao outro condutor, o que é o
caso.
O art. 29, inc. II do CTB, assim dispõe:
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à
circulação obedecerá às seguintes normas:
I - (...)
II - o condutor deverá guardar distância de segurança
lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao
bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições
do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
Assim, pode-se concluir que o requerido, ao colidir com a
traseira da motocicleta que seguia à frente, não guardou distância segura,
razão pela qual tem culpa no acidente.
A excludente de ilicitude está desprovida de qualquer
indício de prova, não se podendo concluir que houve culpa de terceiro.
Aliás, o depoimento do réu infirma a tese de defesa adotada nestes autos,
vez que afirmou perante a autoridade policial, conforme fls. 102, ter
realizado ultrapassagem de um caminhão, colidindo com a moto, ao retornar
à sua faixa de rolamento, hipótese diversa do que a sustentação de que
teria sido fechado por outro veículo. Restou, portanto, demonstrada a
imprudência de sua manobra.
Neste
cenário,
existentes
os
elementos
da
responsabilidade civil, de rigor a manutenção da condenação por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005101-84.2018.8.26.0223 -Voto no 23.717 6
materiais. Cumpre observar que não houve impugnação específica no apelo
em relação ao quantum fixado, daí desnecessário o reexame.
No mais, respeitado o entendimento do juiz sentenciante,
tem cabimento a indenização por danos morais.
Acidente de trânsito trata-se de fato corriqueiro que pode
acontecer na vida cotidiana, do qual proprietário de veículo ou motorista
nenhum está ileso. A indenização por dano moral tem lugar em casos
excepcionais, principalmente quando resulta em lesões físicas ou
consequências mais sérias aos ocupantes do veículo.
Na hipótese dos autos, o exame produzido pelo IML
aponta a ocorrência de ofensa integridade física ou à saúde do autor. As
fotos colacionadas comprovam as lesões em seu corpo.
Logo, de rigor reconhecer que a situação narrada
ultrapassou o mero dissabor socialmente aceitável, sobretudo porque sofreu
lesões físicas, ainda que de grau leve, tendo sido socorrido pela unidade de
resgate na ocasião do acidente.
Assim, não há como afastar a responsabilização do réu
pelos danos morais sofridos pelo autor, situação que não pode ser
minimizada ou simplesmente desconsiderada, pois constitui transtorno que,
evidentemente, extrapola a esfera de mero aborrecimento da vida cotidiana.
Na fixação do dano moral, não se pode olvidar que deve
ser considerado o critério da razoabilidade e proporcionalidade para fixação
do valor da indenização por danos morais, a fim de se atender a sua função
reparatória e punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005101-84.2018.8.26.0223 -Voto no 23.717 7
de enriquecimento para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa
forma, haveria um desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento
jurídico atinente à responsabilidade civil.
De acordo com o caput do art. 944 do Código Civil: "A
indenização mede-se pela extensão do dano".
Dessa forma, deve o juiz agir com total prudência, de
acordo com as peculiaridades de cada caso, atendida a repercussão
econômica da indenização na esfera de ambas as partes, de modo que o
valor do dano moral não pode se converter em fonte de enriquecimento para
a vítima, nem tão pequeno, que se torne inexpressiva a reparação e, de
outro lado, não pode ser excessivo a importar na miserabilidade da parte
devedora.
Nesse sentido, leciona CARLOS ROBERTO GONÇALVES
que: "Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a
gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do lesado,
preponderando, a nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao
lesado (punitive damages)" (“Responsabilidade Civil”, ob.cit., p. 590).
Nos dizeres de MARIA HELENA DINIZ, citada por
CARLOS ROBERTO GONÇALVES: “reparação pecuniária do dano moral é
um misto de pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou
punitiva, constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição
de seu patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem
jurídico da pessoa - integridade física, moral e intelectual - não poderá ser
violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às consequências de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005101-84.2018.8.26.0223 -Voto no 23.717 8
ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois, como
o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos
extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a reparação
pecuniária visa proporciona ao prejudicado uma satisfação que atenue a
ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma indenização de sua dor,
da perda de sua tranquilidade ou prazer de viver, mas de uma compensação
pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de proporcionar uma vantagem
ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar
atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes,
atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” (O problema, cit, p. 248)”
(“Responsabilidade Civil”, São Paulo: Ed. Saraiva, 2005, p. 573).
HUMBERTO THEODORO JUNIOR, ao discorrer sobre o
tema, assim manifestou-se: "Em suma: a correta estimação da indenização
por dano moral jamais poderá ser feita levando em consideração apenas o
potencial econômico da empresa demandada. É imperioso cotejar-se
também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e
patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada - como decidiu o
Tribunal de Justiça de São Paulo 'Satisfação na justa medida do abalo
sofrido, sem enriquecimento sem causa'. (Ap. 142.932-1-3, Rel. Des.
URBANO RUIZ, Ac. 21-5-1991, in RT 675/100)” (Dano Moral, São Paulo:
Ed. Juarez de Oliveira, pág. 37).
Na hipótese dos autos, arbitra-se a indenização em R$
10.000,00, corrigidos pela Tabela Prática deste E. Tribunal, desde o
arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% a partir da data do fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005101-84.2018.8.26.0223 -Voto no 23.717 9
quantia razoável e proporcional à ofensa perpetrada pelo réu, adequada às
circunstâncias dos autos, observado que o laudo do IML afastou a
incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias.
Em consequência, acolhem-se as razões do autor, para
acrescentar à condenação a indenização por danos morais.
Ficam os honorários advocatícios fixados na sentença, em
desfavor do réu, majorados para 12%, calculados sobre a condenação, nos
termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, observada a
suspensão legal de exigibilidade ao beneficiário da gratuidade da justiça.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
adesivo do autor, desprovida apelação do réu, nos termos do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator